Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700346-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MENDES FERREIRA AGRAVADO: SEVERIANA MENDES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LÚCIA MENDES FERREIRA objetivando a concessão da gratuidade de justiça, indeferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento ajuizada pela ora agravante. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o magistrado a quo indeferiu a benesse requerida por entender que a parte autora não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. De certo que o mero patrocínio por advogado particular não obsta à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em especial quando se observa que este é cônjuge da agravante. Contudo, a despeito do entendimento da defesa de que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, entendo ser admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Observo que a agravante, colacionou na origem poucos documentos, frise-se, sem quaisquer esclarecimentos quanto aos fatos em si. A cópia da sua carteira de trabalho, embora demonstre a ausência de vínculo empregatício formal, não informa se a autora aufere renda ou desenvolve alguma atividade remunerada. Da mesma forma, os extratos bancários não indicam expressamente quem é o titular, ainda que de fato correspondam a conta do marido da agravante, como afirmado, não são suficientes ao propósito requerido, também não se sabendo se a própria autora possui conta corrente. E, por fim, a declaração de imposto de renda não traz nenhuma informação sobre eventuais valores percebidos pelo seu cônjuge, o que causa estranheza, vez que se há declaração, ainda que de forma simplificada, presume-se, o percebimento de eventuais rendas. Dessa feita, faz-se necessários maiores esclarecimentos. Assim, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 3 últimas declarações do imposto de renda e de seu cônjuge ou demonstre sua isenção, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator